Tribunal: TJES
Processo: 5001690-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENIRA ROCHA LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n° 5001690-70.2025.8.08.0012

Agravante: ALZENIRA ROCHA LIMA

Agravado: BANCO BMG S/A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DO PACTO. VALORES DOS SAQUES CREDITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES PARA COMPRAS.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE AFASTA A TESE INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALZENIRA ROCHA LIMA
em face da Decisão Monocrática (Id. 15241738) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
.

A autora, ora agravante, ajuizou a ação de origem alegando que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi-lhe imposta, sem sua anuência expressa, a contratação de dois cartões de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e de Cartão de Crédito Consignado (RCC). Sustenta a ilegalidade dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$75,90 para cada contrato. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$10.929,60, e uma indenização por danos morais no montante de R$20.000,00.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 68369266), julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco réu comprovou a regularidade das contratações e, principalmente, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pela autora, tanto por meio de saques quanto de compras, o que afastaria a alegação de vício de consentimento e configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 68539588), reiterando as teses da inicial.

A Decisão Monocrática negou provimento ao recurso, por entender que a pretensão recursal era contrária à jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, especialmente diante da prova inequívoca de que a recorrente se beneficiou dos valores creditados em sua conta.

No presente Agravo Interno, a agravante se insurge contra a decisão monocrática, defendendo a necessidade de julgamento colegiado e reafirmando a existência de prática abusiva por parte do banco. Alega que o simples recebimento dos valores não valida um negócio jurídico nulo em sua origem, pugnando pela reforma da decisão para que o Recurso Inominado seja conhecido e provido.

VOTO

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente agravo reside em verificar a correção da Decisão Monocrática que, com base na jurisprudência dominante, manteve a improcedência dos pedidos da autora.

O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de assunção de competência. A jurisprudência tem ampliado essa possibilidade para os casos em que o recurso contraria jurisprudência dominante do respectivo tribunal, como forma de garantir a celeridade processual e a isonomia.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada está em plena conformidade com o entendimento consolidado nesta Turma Recursal.

A autora fundamenta sua pretensão na alegação de vício de consentimento, afirmando que desejava um empréstimo consignado comum e não cartões de crédito. Contudo, o conjunto probatório produzido pelo banco recorrido é robusto e suficiente para afastar tal alegação.

O banco réu apresentou em sua contestação (Id. 15178925):

i) Termos de Adesão
para ambos os cartões (RMC e RCC), devidamente assinados eletronicamente, com a indicação clara da natureza do produto como "Cartão de Crédito Consignado" e "Cartão de Crédito Consignado Benefício".

ii) Comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED)
, demonstrando que os valores correspondentes aos saques iniciais foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

iii) Faturas detalhadas
, que listam não apenas os saques, mas também diversas compras realizadas com os cartões em estabelecimentos comerciais, como "HELEN MARILIA CANDIDO", "BELINHA CALCADOS", "AUTO SERVICO KOFFLER" e "PRACA REAL".

Nesse sentido, a tese da autora de que não tinha conhecimento da natureza dos contratos firmados torna-se frágil diante da evidência de que não apenas recebeu os valores em sua conta, como também utilizou ativamente os cartões para realizar compras parceladas. Tal comportamento é incompatível com a alegação de engano.

Aplica-se ao caso a teoria dos atos próprios e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), princípio basilar da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Não é lícito à parte, após se beneficiar dos efeitos de um negócio jurídico — no caso, recebendo e utilizando o crédito disponibilizado —, vir a juízo negar sua validade por um suposto vício que sua própria conduta convalidou.

Aceitar a tese da autora implicaria em permitir seu enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), pois ela se beneficiaria do capital fornecido pelo banco sem a devida contraprestação contratualmente ajustada.

Dessa forma, estando a decisão monocrática devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante, não há razões para sua reforma. A manutenção do julgado por decisão singular do relator foi medida adequada e legal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a Decisão Monocrática (Id. 15241738) que negou provimento ao Recurso Inominado da parte autora, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para esta fase recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)